Tribunal: TJMT
Processo: 1015460-95.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015460-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), WANY LILLYAN SILVA MENDES - CPF: 030.668.501-96 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MOISES MARQUES DE ASSUNÇÃO (VÍTIMA), VITOR VINICIOS ALVES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA A RECOLHIMENTO DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA –
RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO O PRÓPRIO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS À INFANTE –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 01 uma criança de apenas 10 (dez) anos,
ressai da prova pré-constituída que, para além de os cuidados da increpada não serem imprescindíveis à filha, que estaria atualmente sob a tutela da avó, o narcotráfico era praticado em sua própria residência, a impedir a concessão da benesse; que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ANDERSON DE SOUZA

PACIENTE:

WANY LILLYAN SILVA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,

por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar
,

formulado nos autos da ação penal n.º 1001180-20.2021.811.0033, em que denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 12,
caput,
da Lei n.° 10.826/03.

Como única vertente da presente impetração, o firmatário do remédio heroico ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e os predicados pessoais abonatórios da increpada, para então defender que a paciente
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318-A do CPP
, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de uma criança menor de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar,
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 99535994.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 99879974) e, na sequência, sobrevieram, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 100573484) e o parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 101105970).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a favorecida nessa ordem se encontra presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 12,
caput,
da Lei n.° 10.826/03
.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
16/08/2021
, a Polícia Militar de São José do Rio Claro/MT recebeu informações a respeito de uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo em uma residência localizada na Rua São Jorge, naquele município. Ao chegarem no local informado, os policiais se depararam com vários suspeitos correndo em direções diversas.

Na ocasião, os agentes obtiveram êxito em apreender o Sr.
Vitor Vinicios Alves Pereira
, que portava um celular Samsung A10 e uma balança de precisão e o mesmo justificou-se dizendo que havia passado o dia em um pesqueiro, juntamente com
Wany
(proprietária do imóvel) e
Weslaine
e que, ao retornarem à residência, teriam sido abordados por dois indivíduos armados, pedindo que
Wany
saísse do carro; que neste momento, um indivíduo de nome
Moisés,
que se encontrava na casa, tentou prestar auxílio e foi surpreendido com o disparo de dois tiros provenientes de arma de fogo.

Por sua vez, ao conversarem com a suposta vítima, Sra.
Wany Lillyan Silva Mendes
, a mesma informou que não conhecia o suspeito
Vitor
e relatou inicialmente que estava sozinha em sua casa quando três indivíduos desconhecidos adentraram em sua residência, munidos de arma de fogo, e pediram as chaves de seu veículo Honda Civic, mas que assim que visualizaram a viatura policial, saíram correndo.

Dando continuidade às investigações, em rondas pelo bairro, a guarnição encontrou outro suspeito, de nome
Moisés Marques de Assunção
, que estava com um ferimento no braço, aparentemente proveniente de disparo de arma de fogo, e este relatou estar na casa de
Wany
no momento em que um homem desconhecido teria adentrado no imóvel e começado a atirar nele com uma arma de fogo, motivo pelo qual teria fugido do local, unicamente para se defender.

Outrossim, em entrevista a alguns vizinhos da increpada, que não quiseram se identificar, estes teriam informado que
Wany
se mudou para o local há pouco tempo, mas que a residência é utilizada como ponto de comercialização de drogas, com grande fluxo de entrada e saída de pessoas.

Desta maneira, considerando a divergência entre as versões apresentadas e as fundadas suspeitas, a guarnição solicitou à paciente
Wany
a averiguação da residência, ocasião em que verificou que a entrada do imóvel estava bastante suja com sangue e
encontrou, escondida no sofá, uma arma de fogo, calibre .32, sem munições, bem como 22 (vinte e duas) pedras de substâncias análogas ao crack, camufladas em prateleiras, e uma balança de precisão
.

À vista disso, a paciente foi conduzida à Delegacia de Polícia, juntamente com os outros suspeitos, e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo segregada desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia e/ou conversão do ergástulo em prisão domiciliar formulados pela i. Defesa perante o juízo singular.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão processual imposta à paciente configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Entretanto, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pelo nobre causídico na exordial do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou a integral proteção do menor
.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Por oportuno, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
01 (uma) filha
,
de apenas 10 (dez) anos
,
trazendo à baila o documento de identidade da criança
Laurianny Vichtoria Mendes Anacleto da Silva
(ID 99535994, p. 62/63), a qual dependeria exclusivamente de seus cuidados; verte do caderno processual eletrônico que a favorecida nessa ordem
coabita com a filha no imóvel apontado pela Polícia como ponto de comercialização de drogas, local em que, no dia 16/08/2021, foi feita a apreensão de 22 pedras de CRACK, uma arma de fogo e duas balanças de precisão, além dos relatos indicando a troca de tiros entre os presentes,
fato que inicialmente teria provocado a presença da guarnição na residência.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a submissão da genitora de crianças pequenas à custódia em domicílio quando esta for acusada de comercializar entorpecentes em sua própria residência
. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”

(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018). Grifei.

Demais disso, conquanto o nobre causídico insista que a presença física da increpada seria imprescindível ao desenvolvimento de sua filha, o que, em sua intelecção, corroboraria a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que a criança necessite de cuidados específicos que só poderiam ser dispensados exclusivamente pela ora paciente,
havendo informações de que estaria aos cuidados da avó.

Atrelado a isso, ressalto que, como bem mencionou a d. autoridade inquinada de coatora durante a audiência de custódia, a indiciada foi
presa em flagrante em
26/06/2021
, ou seja, apenas dois meses antes dos fatos aqui analisados, e, embora tenha sido relaxada a custódia, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da indiciada pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10826/2003) e desobediência (art. 330, do Código Penal)
, conforme consulta ao andamento processual no Inquérito Policial n. 1000933-39.2021.8.11.0033, em curso na Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, no caso concreto, a referida medida não garantiria a proteção integral à filha da acusada, ao contrário, representaria uma imunidade indevida e um estímulo para permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de sua filha,
máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela increpada em sua própria residência
, expondo a criança aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada
; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
WANY LILLYAN SILVA MENDES

e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021